Tribunal: TCU
Processo: 041.351/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1.738/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a representação autuada no âmbito do TC- Processo 022.401/2017-2 , em desfavor de Robson Rodrigues Barreto, como prefeito de Natividade - RJ (gestão: 2/1/2015 a 30/6/2015), Júlio César Gonçalves, como secretário municipal de Saúde (gestão: 16/6/2015 a 30/6/2015), e Marcelo de Pinho Poubel, como tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde (gestão: 29/6/2015 a 30/6/2015), em solidariedade com a Servitec Empreendimentos Ltda. - ME, diante do indevido pagamento na conta da aludida empresa sem a emissão da correspondente nota de empenho, a partir da contratação direta, sem o respaldo legal, de empresa detentora de objeto social não relacionado com a comercialização de ambulâncias, acarretando o pagamento superfaturado, já que o produto adquirido não teria sido entregue; Considerando que o TC- Processo 012.367/2018-4 tramitara no TCU e trataria de tomada de contas especial em desfavor dos mesmos responsáveis diante de objeto conexo ao presente TC- Processo 041.351/2018-5 ; Considerando que o art. 36, caput, da Resolução TCU no 259, de 2014, estabeleceria que os " processos que tenham relação de dependência, conexão ou continência poderão ser apensados definitivamente ou temporariamente, desde que seja conveniente a tramitação conjunta "; Considerando, diante disso, que, ao constatando a plena identidade entre o presente feito e o TC- Processo 012.367/2018-4 , a unidade técnica emitiu o seu parecer (Peça 6) e sugeriu o apensamento deste TC- Processo 041.351/2018-5 ao aludido TC- Processo 012.367/2018-4 , até porque último processo estaria em estágio processual mais avançado; Considerando, por fim, que subsistiria o parecer do MPTCU (Peça 10) nesse mesmo sentido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU no 259, de 2014, em determinar o apensamento do presente processo ao TC- Processo 012.367/2018-4 , em sintonia com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.351/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 022.401/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Júlio Cesar Goncalves (CPF XXX.372.398-XX); Marcelo de Pinho Poubel (CPF XXX.659.877-XX); Robson Rodrigues Barreto (CPF XXX.421.127-XX) e; Servitec Empreendimentos Ltda. (CNPJ 17.322.570/0001-09). 1.3. Instituições: Fundo Nacional de Saúde - FNS e Município de Natividade - RJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. determinar que, a despeito do atual apensamento do presente processo ao TC- Processo 012.367/2018-4 , a unidade técnica atente para a necessidade de, efetiva e exaustivamente, avaliar todas as falhas gerenciais anunciadas no bojo do presente TC- Processo 041.351/2018-5 e do TC- Processo 022.401/2017-2 (apensado).